Tribunal: TJMT
Processo: 1017154-83.2023.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017154-83.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS ANTONIO TIMOTEO - CPF: 035.275.841-45 (APELANTE), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), THALIS KAUE FERREIRA OELKE - CPF: 025.979.221-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006, ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013 – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – TRANSPORTE DE ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS – CIÊNCIA DOS OBJETOS – USO RESTRITO DO ARMAMENTO E MUNIÇÕES – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS COERENTES E HARMÔNICOS – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013 – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE FACCIONADO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS E RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO – DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHOS CELULARES – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – DROGA ARMAZENADA EM LOCAL ADREDEMENTE PREPARADO, EM LOCAL OCULTO NO PAINEL DO VEÍCULO – FATOR APTO A AFASTAR A INCIDÊNCIA DA REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
AGRG NO ARESP Nº 2.115.857/MS E AGRG NO
HC
722.817/PR) – DROGA E DEMAIS OBJETOS ILÍCITOS QUE PERTENCEM À FACÇÃO CRIMINOSA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO.

O pleito de absolvição dos crimes previstos no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 e

artigo 2º da Lei nº 12.850/2003 restaram devidamente comprovado nos autos, mormente nos relatórios de investigação que foram embasados em extração e dados de aparelhos telefônicos, bem ainda, nas declarações de policiais que participaram das investigações, devendo ser mantida a condenação.

As circunstâncias do caso concreto, entre as quais, o armazenamento de grande quantidade de droga (cocaína) em compartimento adredemente preparado em veículo, em local oculto, evidencia a dedicação às atividades criminosas, sendo fundamento apto a afastar o benefício do tráfico privilegiado.

Ademais, tanto o entorpecente como o armamento e demais objetos ilegais eram destinados à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

[...] Tendo a minorante do tráfico privilegiado sido afastada, considerando-se não somente a quantidade de drogas apreendidas, mas elementos concretos adicionais, evidenciados no modo de execução do delito, destacando o veículo especialmente preparado para transporte, sendo possível extrair a dedicação a atividades criminosas, não há manifesta ilegalidade. [...] (AgRg nos EDcl no HC n. 873.613/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Antônio Timoteo
e
Thalis Kaue Ferreira Oelke
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal nº 1017154-83.2023.811.0015, na qual foram condenados pela prática da conduta descrita no
artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 (Marcos e Thalis)
,

além da condenação de
Thalis
pela prática da conduta descrita no
artigo 2º,
caput
da Lei nº 12.850/2013
, ao cumprimento das penas privativas de liberdade de
09
(nove) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao
pagamento de

567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa
(
Marcos
) e
18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao
pagamento de 783 (setecentos e oitenta e três) dias-multa
(sentença – Id. 189581223).

Inconformados,
Marcos
e
Thalis
manifestaram o desejo de recorrer da sentença (Ids. 189581231 e 189581232). Em suas razões, a defesa técnica requer a absolvição dos recorrentes da conduta delituosa prevista no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, sob alegação de ausência de provas para subsidiar a condenação. Persegue a absolvição de
Thalis
da conduta prevista no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, argumentando ausência de provas da autoria. Almeja o reconhecimento do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 em favor de Marcos, aplicando-se a fração máxima. Por fim, busca prequestionamento (Id. 189581236).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial refuta as teses da defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença penal condenatória proferida em todos os seus termos (Id. 189581245).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 197687677), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
– Tráfico ilícito de entorpecentes, Organização Criminosa e Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 e art. 16, da Lei nº 10.826/2003] - sentença condenatória - irresignação defensiva –
1.
Pretendida absolvição de ambos os apelantes do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ao argumento de ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - conjunto probatório uníssono e farto – depoimentos testemunhais coesos e harmônicos –
2.
Almejada absolvição de
Thalis Kaue Ferreira Oelke
do delito de organização criminosa – inviabilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – demonstrado o animus associativo do acusado ao “Comando Vermelho” - organização estável e permanente direcionada a prática de crimes cujas penas máximas são superiores a 04 anos - divisão de tarefas evidenciada –
3.
Requerida aplicação da causa de diminuição inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em favor de
Marcos Antonio Timoteo
– insubsistência - requisitos legais não preenchidos – réu que se dedica à atividades criminosas – apelante que foi surpreendido com elevada quantidade de droga, em compartimento de veículo adredemente preparado - indicativos de não ser a primeira incursão do agente no mundo do crime - manutenção do decisum que se impõe -

Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Antônio Timoteo
e
Thalis Kaue Ferreira Oelke
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal nº 1017154-83.2023.811.0015, na qual foram condenados pela prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 (
Marcos
e
Thalis
), além da condenação de
Thalis
pela prática da conduta descrita no artigo 2º,
caput
da Lei nº 12.850/2013.

Narra a exordial acusatória:

“[...]
FATO 01
:

Consta do incluso inquérito policial que de data não apurada até o dia 29 de maio de 2023, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados
MARCOS ANTÔNIO TIMOTEO
e
THALIS KAUE FERREIRA OELKE
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
associaram-se
com a pessoa até o momento identificada apenas como “Japa”, para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.

FATO 02
:

Consta ainda do incluso inquérito policial que nas mesmas circunstâncias acima descritas, os denunciados
MARCOS ANTÔNIO TIMOTEO
e
THALIS KAUE FERREIRA OELKE
, além de outras pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos,
integraram pessoalmente organização criminosa
.

FATO 03
:

Consta também do incluso inquérito policial que no dia 29 de maio de 2023, por volta das 19h00, em via pública, no loteamento em construção denominado “Porto Rico”, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado
MARCOS ANTÔNIO TIMOTEO
transportou e
THALIS KAUE FERREIRA OELKE
adquiriu e trouxe consigo 01 (um) saco plástico contendo porções em formato de pasta sólida, com massa de 49g (quarenta e nove gramas), 16 (dezesseis) tijolos contendo pasta sólida, com massa de 16.045kg (dezesseis quilos e quarenta e cinco gramas) e 04 tijolos contendo pó compactado de cor branca, com massa de 4.084kg (quatro quilos e oitenta e quatro gramas), totalizando
20.178kg (vinte quilos cento e setenta e oito gramas) de cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 04
:

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado
MARCOS ANTÔNIO TIMOTEO

transportou
e
THALIS KAUE FERREIRA OELKE

adquiriu e recebeu
, em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial, armas de fogo, acessórios e munições, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 05
:

Consta, por fim, dos inclusos autos de inquérito policial que de data não informada até o dia 29 de maio de 2023, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, os denunciados
THALIS KAUE FERREIRA OELKE
e
MARCOS ANTÔNIO TIMOTEO

possuíram
,
portaram
e
transportaram
arma de fogo de
uso restrito
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA
:

São dos autos que o núcleo de inteligência da Polícia Federal recebeu informações de que dois indivíduos conhecidos como “Seco” e Thalis, mais tarde identificados como
MARCOS ANTÔNIO TIMOTEO
, vulgo “Seco” e
THALIS KAUE FERREIRA OELKE
, respectivamente, estariam atuando no tráfico ilícito de drogas e armas, a serviço da facção criminosa Comando Vermelho, razão pela qual passaram a realizar diligências no intuito de acompanhar os indivíduos citados.

Apurou-se que na data dos fatos, a inteligência da PF recebeu novas informações, indicando que
MARCOS ANTÔNIO
teria se deslocado até a capital Cuiabá/MT com objetivo de buscar uma carga de entorpecentes e armas de fogo a serviço da facção criminosa Comando Vermelho, e retornaria naquela data, para entrega dos produtos ilícitos a
THALIS
, até o início da noite.

Em razão disso, tendo em vista que o núcleo de inteligência da PF já estava acompanhando os imputados e tinham conhecimento do veículo que
MARCOS ANTÔNIO
usava, repassaram as informações à ARI – Agência Regional de Inteligência da PM, que se deslocou para a entrada da cidade, a fim de identificar e acompanhar o veículo.

Demonstrou-se que em determinado momento, os policiais visualizaram o veículo Fiat Mobi de cor branca, placas PZU5C21, conduzido por
MARCOS ANTÔNIO
, e passaram a acompanha-lo, quando verificaram que ele adentrou em uma rua de um loteamento em construção, denominado “Porto Rico” e parou. Logo em seguida, parou no mesmo local o denunciado
THALIS
, que estava na condução de um veículo Toyota Corolla de cor prata, placas KAS1C89.

Ato contínuo, os policiais visualizaram que
THALIS
saiu de seu veículo e adentou no carro de
MARCOS ANTÔNIO
, oportunidade em que ambos passaram a manusear os tabletes de entorpecentes transportados pelo segundo, da cidade de Cuiabá/MT. Diante do flagrante, a ARI acionou a equipe RAIO que realizou a abordagem dos indiciados.

Na ocasião, os policiais militares verificaram que, dentro do veículo Mobi, os denunciados estavam sentados no banco da frente, de forma que
MARCOS ANTÔNIO
retirava os tabletes de droga de dentro de um compartimento secreto no painel do carro, já tendo retirado 03 (três) unidades.

Apurou-se que durante a abordagem, o imputado
THALIS
tentou quebrar seu aparelho celular, porém foi contido pelos policiais.

Realizadas buscas nos veículos, os militares lograram êxito em encontrar, dentro do compartimento do veículo Mobi, de onde estavam retirando a droga, mais 17 (dezessete) tabletes de cocaína.

Conforme Laudo de Perícia Criminal Federal (ID nº 121620486, pág. 52/59), o entorpecente encontrado totalizou
20.178kg (vinte quilos cento e setenta e oito gramas) de cocaína
.

Em continuidade às buscas, os policiais ainda encontraram, dentro do veículo Mobi, três aparelhos celulares, além de
01 (um) fuzil de uso restrito
e 43 (quarente e três) munições intactas de calibre 556, que estavam embaixo do banco traseiro.

Segundo consta dos autos, especialmente pela extração de dados realizada nos aparelhos celulares dos denunciados, o fuzil era de
THALIS
e já estava em sua posse dias antes da data da ocorrência.

Dentro do carro Mobi, também, fora localizado pelos militares, no porta malas escondido no espete, mais 04 (quatro) pistolas Glock com diversos carregadores e munições.

Conforme Laudo Pericial Criminal nº 089/2023-NUTEC/DPF/SIC/MT (ID nº 121620486, pág. 103/108 e 121620487, pág. 01/19), o armamento foi individualizado como sendo
ARMAS
: 01 Fuzil 5,56mm RS 520156; 01 pistola Glock G17 com kit rajada número de série KXV922; 01 pistola Glock G17 com kit rajada número de série ACRR103; 01 pistola Glock G25 com kit rajada número de série XAL741 e 01 pistola Glock G25 com kit rajada número de série BKEU071.
CARREGADORES
: 03 (três) carregadores de munição, calibre .380 Automatic, da marca GLOCK; 02 (dois) carregadores de munição, calibre 9x19 Parabellum, da marca GLOCK; 01 carregador de munição, calibre .380, Automatic, da marca GLOCK; 03 (três) carregadores de munição, calibre 9x19 Parabellum, da marca GLOCK; 02 (dois) carregadores circulares de munição, calibre 9x19 Parabellum.
MUNIÇÕES
: 50 (cinquenta) cartuchos calibre .380 Automatic, do tipo NTA (Non-Toxic Ammunition) fabricados pela CBC; 24 (vinte e quatro) cartuchos calibre 5,56x45mm, com as inscrições “5.56 91”; 12 (doze) cartuchos calibre 5,56x45mm, com as inscrições “IM 2010 P210”; 02 (dois) cartuchos calibre 5,56x45mm, com as inscrições “IM 2010 P049”; 02 (dois) cartuchos calibre 5,56x45mm, com as inscrições “IM 2010 P211”; 01 (um) cartucho calibre 5,56x45mm, com as inscrições “5.56 92”; 01 (um) cartucho calibre 5,56x45mm com as inscrições “T 14” 5.56MM” na base do estojo; 01 (um) cartucho calibre 5,56x45mm, com as inscrições “AGUILA 223 REM”; 01 (um) cartucho calibre 32 gauge, fabricados pela CBC, com as inscrições “Velox 63,5mm chT”, todos classificados como de
uso permitido e eficientes para realização de disparos
. O Fuzil 5,56mm RS 520156, por sua vez, foi classificado como de
uso restrito e apto para realizar disparos
.

Por fim, restou apurado nos autos do presente Inquérito Policial que os denunciados são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, para o fim da prática de crimes de tráfico de drogas e venda de armas e munições, demonstrando-se que o entorpecente e as armas de fogo e munições apreendidas eram para comercialização.

Além disso, restou evidenciado que um terceiro envolvido, identificado apenas como “Japa”, também faccionado, exercia a função de planejador das ações executadas por
THALIS
e
MARCOS ANTÔNIO
, dentro da organização criminosa, bem como que os três estavam associados para o crime, sendo “Japa” o líder da empreitada,
MARCOS ANTÔNIO
responsável pelo transporte e
THALIS
responsável pela logística, recebimento e venda dos produtos ilícitos, além de agir ativamente para recrutar novos membros para a orcrim. [...]”
(Id. 189581154)

No recurso defensivo, requer-se a absolvição de
Thalis
e
Marcos
da conduta delituosa prevista no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, sob alegação de ausência de provas para subsidiar a condenação.

Persegue a defesa, ainda, a absolvição de
Thalis
da conduta prevista no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, argumentando ausência de provas da autoria.

Almeja o reconhecimento do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 em favor de
Marcos
, aplicando-se a fração máxima.

A fim de evitar tautologia, transcrevo as razões sustentadas na sentença:

“[...] Em leitura da denúncia ofertada pelo Ministério Público e em análise das provas produzidas tanto na fase investigativa quanto em Juízo, constata-se que a pretensão acusatória merece ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 e artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, está consubstanciada no Auto de prisão em flagrante delito, Despacho nº 2188704/2023, Termos de declaração das testemunhas Ten. PM Adriano Cesar Muniz Martins e Julio Cezar Adams perante a autoridade policial e destes e também dos policiais federais Eduardo Neto Ney e Rone Braz Santos Silva em Juízo, Termo de Apreensão nº 2188690/2023, Boletim de Ocorrência nº 2023.149846, Informação de polícia judiciária nº 06/2023, Informação de polícia judiciária nº 2188669/2023, Laudo de Perícia Criminal Federal nº 079/2023 – NUTEC/DPF/SIC/MT (química forense), Laudo de Perícia Criminal Federal nº 084/2023 – NUTEC/DPF/SIC/MT (informática), Laudo de Perícia Criminal Federal nº 089/2023 – NUTEC/DPF/SIC/MT (balística), Relatório de análise de polícia judiciária nº 2556596/2023 DPF/SIC/MT, Laudo de Perícia Criminal Federal nº 438/2023 – SETEC/SR/PF/MT (química forense) e Relatório Final elaborado pelo DPF Marcelo Pires de Oliveira, todos anexados nos ID’s 121620486 e 121620487.

Segundo narrado no BOPM nº 2023149846 (fls. 27/32 – ID 121620486), “esta equipe em operação conjunta com a polícia federal, recebeu informações da PF, conforme relatório em anexo, de que neste dia o suspeito Marco Antonio, em seu veículo um Fiat Mobi de cor branca placa PZU5C21 estaria vindo para a cidade de Sinop-MT e iria fazer uma entrega de drogas e armas, que diante destas informações, o condutor desta ocorrência realizou monitoramento e vigilância logrando êxito em visualizar e acompanhar o referido suspeito em seu veículo, que em determinado momento da vigilância, foi observado que ele parou em um rua, em um loteamento ainda em construção, loteamento este chamado Porto Rico, que parou junto com ele o segundo suspeito, Thales, que também já é conhecido das equipes policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas, onde eles param é um local que não possui nenhuma casa próxima, fato que gerou mais certeza que ele estaria com materiais ilícitos, que ambos os suspeitos entraram dentro do veículo Mobi, neste momento, foi observado por este condutor da ocorrência que eles estavam manipulando tabletes de droga dentro do carro, que diante do flagrante delito, repassou a informação para equipe raio para proceder a prisão dos suspeitos, desta feita, a equipe raio após receber informações do Ten. Muniz, aproximou dos veículos e de imediato foi realizado a abordagem no veículo Mobi de cor branca placa PZU5C21 que estava estacionado em frente ao veículo Corolla de cor prata placa KAS1C89, sendo que ao aproximar, a equipe visualizou que dentro do Mobi os suspeitos Marco Antonio e Thales estavam sentados no banco da frente, que o suspeito Marco Antonio estava sentado no banco do motorista e retirando tabletes de droga de dentro de um compartimento secreto no painel do veículo, que ele já tinha retirado três tabletes de dentro painel, que o acesso a esse compartimento ficava atrás do kit multimídia, que de imediato essa equipe procedeu a verbalização dando voz de prisão aos suspeitos, que neste momento, o suspeito Thales percebeu a presença da equipe policial e tentou quebrar seu aparelho celular de marca Samsung de cor preto, onde danificou a tela do aparelho celular, que foi verbalizado para os suspeitos saírem do veículo e deitarem ao solo, logo após foi realizado a busca pessoal nos suspeitos e feito o algemamento deles devido ao risco de fuga a periculosidade dos suspeitos, que foram cientificados do direito de permanecer em silêncio. Após as buscas pessoais, a equipe realizou buscas nos veículos sendo localizado dentro do "moco" de onde estavam retirando a droga mais 17 tabletes de cocaína (pasta base e cloridrato) ainda foi localizado dentro do Mobi (três) aparelhos celulares de marca Samsung, que foi encontrado em baixo do banco traseiro, um fuzil marca Colt modelo m4 calibre 556 número de série RS520156 com dois carregadores e 43 (quarente e três) munições intactas de calibre 556. Dentro do estepe do veículo foram encontradas mais 4 pistolas Glock com diversos carregadores, sendo 01 pistola Glock G19 com kit rajada número de série KXV922, 01 pistola Glock G17 com kit rajada número de série ACRR103, 01 pistola Glock G25 com kit rajada número de série XAL741 e 01 pistola Glock G25 com kit rajada número de série Bkeu071, além disso também foi encontrado 02 carregadores para pistola Glock 9mm modelo caracol que tem capacidade para 50 munições, 02 carregadores para pistola Glock 9mm estendido que tem capacidade para 31 munições, 03 carregadores para pistola Glock 9mm que tem capacidade para 17 munições e 04 carregadores para pistola Glock 380 que tem capacidade para 15 munições. Obs: em anexo segue foto de onde foi localizado a materialidade do crime. Obs: o suspeitos mesmo cientificados do direito de permanecer em silêncio relataram apenas que os materiais apreendidos seriam da facção criminosa Comando Vermelho. Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal juntamente com os materiais apreendidos para as providências cabíveis, o suspeito Thales foi entregue sem lesões corporais e o suspeito Marcos foi entregue com um vermelhidão no rosto proveniente de seu algemamento realizado no asfalto. Os veículos de placa KAS1C89 e PZU5C21 foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Sinop” [sic].

Também a Informação de Polícia Judiciária nº 06/2023 NA/DPF/SIC/MT (fls. 33/40 – ID 121620486) registrou que “... Informações recebidas e processadas permitiram se chegar ao conhecimento de que dois indivíduos estariam atuando no tráfico ilícito de drogas e crimes conexos a serviço de facção criminosa denominada comando vermelho do Mato Grosso (CVMT). 2. DAS DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS. Das diligências empreendidas foi possível qualificar e acompanhar os indivíduos até serem flagrados na posse de carga de pasta base e cloridrato de cocaína, assim como arma de fogo de grosso calibre, fuzil, e outros armamentos como pistolas, além de munições e carregadores. Informações recebidas neste núcleo de análise davam conta de que indivíduos epítetos SECO e THALIS, no tráfico de drogas e outros crimes a serviço do comando vermelho MT. De posse das informações, este Escritório de Inteligência, passou a diligenciar no sentido de qualificar os indivíduos, bem como acompanhar e flagrar as condutas informadas. Dos levantamentos realizados, identificou-se o vulgo “SECO” como sendo MARCOS ANTONIO TIMOTEO - CPF 035.275.841-45 e THALIS como THALIS KAUE FERREIRA OELKE – CPF 025.979.221-70. Além disso, foi possível se chegar a outros dados qualificativos que corroboraram as informações recebidas: • Vulgo THALIS Das características informadas, foi possível chegar as redes sociais com perfil em nome de “THALES KAUE” 1 (imagem de perfil na rede social facebook) Após cruzamento de informações fornecidas no perfil e banco de dados oficiais disponíveis, foi possível se chegar a THALIS KAUE FERREIRA OELKE, CPF 025.979.221-70, filho de Celso Oelke e Eunice Ferreira Lopes, data de nascimento, 11/04/1997 e residente em Sinop-MT (...) na data de 28/05/2023, este núcleo de inteligência recebeu informação de que o indivíduo vulgo SECO teria se deslocado a capital Cuiabá – MT com objetivo de buscar carga de entorpecentes e armas de fogo para abastecimento da cidade de Sinop-MT a serviço da facção criminosa comando vermelho. Além disso, na denúncia, SECO retornaria no começo da noite do dia 29/05/2023 e entregaria o produto ilícito para THALIS. Como este núcleo de análise já vinha diligenciando e acompanhando os indivíduos, inclusive, conhecendo o veículo que SECO usava, acionou o Chefe da Agência Regional de Inteligência do Comando Regional 3, Tenente Muniz, para que com sua equipe fizesse vigilância na entrada da cidade no desiderato de identificar e acompanhar o veículo de propriedade de SECO. Após algum tempo, o Tenente Muniz informou a essa base que identificou o veículo FIAT/MOBI EASY, Placa PZU5C2, de propriedade de SECO e que já estava em acompanhamento. Pouco depois foi informado que após acionamento do RAIO foi feito abordagem e identificados e apreendidas 20 (vinte) peças de produto análogo a cocaína, sendo pasta base e cloridrato; 1 (um) fuzil colt M4 – calibre 556; 4 (quatro) pistolas Glock, sendo duas calibre 9 mm e duas calibre 380 e munições. Sendo preso em flagrante de delito MARCOS ANTONIO TIMOTEO e THALIS KAUE FERREIRA OELKE, ambos conduzidos a esta Delegacia de Polícia Federal”[sic].

Sobre a materialidade do delito de tráfico de drogas, conforme Laudo de Perícia Criminal Federal nº 079/2023 (química forense) – NUTEC/DPF/SIC/MT (ID 121620486, fls. 52/59), foi apreendida uma porção acondicionada em saco plástico contendo “uma pasta sólida e fragmentada em torrões de cor marrom” (pasta base de cocaína), com massa bruta de 49g (quarenta e nove gramas); 16 (dezesseis) porções em formato de tijolos, com massa bruta de 16.045g (dezesseis quilos e quarenta e cinco gramas), também na forma de pasta base de cocaína e 04 (quatro) porções, em formato de tijolos, com massa bruta de 4.084g (quatro quilos e oitenta e quatro gramas), na forma de cloridrato de cocaína. Vejamos as imagens do material apreendido e periciado:

[...]

Com relação à materialidade do crime tipificado no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, conforme Termo de Apreensão nº 2188690/2023 (ID 121620486, fls. 08/09) foram apreendidas diversas armas de fogo, acessórios e munições, quais sejam: 01 (um) Fuzil Colt .556 RS 520156 (arma de fogo de uso restrito) com dois carregadores; 04 (quatro) pistolas Glock, sendo duas de calibre 9mm e duas de calibre 380 [todas com dispositivo de “rajada”, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso restrito (automática), conforme imagens e vídeo encaminhados pelos condutores]; 11 (onze) carregadores de pistola, dois deles estendidos, com capacidade para 31 (trinta e uma) munições e outros dois modelo/formato “caracol”, com capacidade para 50 (cinquenta) munições; e 93 (noventa e quatro) munições, sendo 50 (cinquenta) munições de calibre .380 e 43 (quarenta e três) de calibre .556 (uso restrito).

As armas de fogo, munições e acessórios apreendidos também foram fotografadas quando da realização do exame pericial, conforme registrado às fls. 103/108 do ID 121620486 e fls. 01/19 do ID 121620487.

[...]

Nesse tocante, embora o Ministério Público tenha pugnado pela condenação de Thalis Kauê, também como incurso no artigo 17 da Lei nº 10.826/2003, conquanto se trate de delito do tipo misto alternativo, de perigo abstrato, sendo prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo, acessório ou munição apreendido [ STJ, AgRg no REsp n. 1.692.637/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 08.5.2018, DJe de 16.5.2018], na espécie, não restou demonstrado que as armas de fogo apreendidas eram destinadas à comercialização por Thalis Kauê. Cabe ressaltar que a testemunha Tenente PM Muniz, ao ser ouvido em Juízo, declarou que as armas de fogo apreendidas pertenciam à facção criminosa Comando Vermelho, que tem buscado aumentar seu poderio bélico a fim de enfrentar facções rivais que buscam invadir “seu território”, sendo que Thalis atuava a mando dessa facção. Ressaltou a testemunha ter conhecimento de que essa mesma facção já tem sob seu poder outro fuzil e também pistolas Glock, assim como as apreendidas nessa operação policial.

Desse modo, conquanto hajam registros de diálogos no aparelho telefônico de Thalis acerca da venda de armas (revólveres calibre 38) e ele mesmo tenha admitido que, em ocasiões pretéritas, já comercializou arma de fogo, tais armas supostamente comercializadas não foram apreendidas e tampouco são objeto desta ação penal, de sorte que, as provas angariadas acerca do delito de comercialização de armas de fogo por Thalis restaram insuficientes para sustentar um édito condenatório.

No tocante ao crime tipificado no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, a materialidade restou demonstrada não apenas em razão das circunstâncias da prisão dos acusados, com apreensão de grande quantidade de entorpecente cocaína (pasta-base e cloridrato), além de armas e munições de grosso calibre, o que por si já denota a atuação de organização criminosa, mas sobretudo pela análise do aparelho telefônico de Thalis Kauê Ferreira Oelke.

Para que haja a subsunção da conduta do agente ao tipo previsto no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, é necessário que se comprove a coexistência dos elementos: a) associação de 04 (quatro) ou mais pessoas; b) a associação deve ser estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; c) o objetivo da associação deve ser obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Como é de conhecimento geral, na cidade de Sinop/MT, a organização criminosa denominada Comando Vermelho, que conta com muito mais de 04 (quatro) pessoas dentre seus membros, estabeleceu uma espécie de monopólio do tráfico de drogas. Nesse propósito, emite ordens a seus membros no sentido de que toda e qualquer pessoa que queira vender drogas na cidade precisa ser cadastrada à facção, sob pena de ser considerado “cabriteiro”, como denominam aqueles que vendem drogas “clandestinamente”.

Nessa estrutura organizacional, constituem “gerentes”, encarregados de receber os grandes carregamentos de drogas e repassar aos “lojistas”, que são os traficantes, donos de “biqueiras” ou “bocas de fumo”, cadastrados na Orcrim. Também há a figura do “disciplina”, encarregado de aplicar as sanções determinadas pela organização criminosa àqueles que porventura descumpram ordens ou atuem em desacordo com as regras da facção.

Como já ressaltado pelo Ministério Público em suas alegações finais, não restou demonstrada a prática dos crimes de integrar organização criminosa e comercializar armas de fogo pelo acusado Marcos Antônio Timóteo, assim como não restou demonstrada a prática, por ambos, do crime de associação para o tráfico, devendo Marcos ser responsabilizado somente pelas condutas de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de armamento de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003).

Com relação ao acusado Thalis Kauê Ferreira Oelke, entretanto, as informações extraídas do seu aparelho telefônico demonstram que ele não apenas se dedicava ao narcotráfico e à comercialização de armas de fogo, como também integrava a facção criminosa Comando Vermelho.

Segundo apurado, Thalis era participante de um grupo no aplicativo de mensagens Whatsapp denominado “JN NOTÍCIAS”, grupo este formado por membros relevantes do Comando Vermelho, dentre eles o próprio Thalis Kauê e o suspeito identificado apenas pela alcunha de “JAPA”. Dessume-se do teor das mensagens compartilhadas entre os membros do grupo, que se trata de um grupo criado com o intuito de trocar informações referentes ao grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”. Muitas das mensagens enviadas tratam das diretrizes estabelecidas no estatuto da organização criminosa, acerca das normas de conduta a serem respeitadas pelos faccionados, vejamos:

[...]

Conforme registrado no relatório policial, Thalis Kauê participa ativamente no grupo, inclusive ao recrutar/apadrinhar novos membros para a organização criminosa. Em determinadas mensagens, Thalis pede a ficha de cadastro para a filiação de uma pessoa, ou seja, nas palavras do próprio acusado “para vira irmão” [sic], sendo respondido por outro membro do grupo, identificado como “Gauxinho”.

[...]

Na sequência, Thalis Kauê envia a foto os dados da pessoa que pretende filiar à facção criminosa e pergunta se algum dos membros do grupo tem alguma coisa contra. A mesma ficha foi enviada em conversa privada para o usuário do terminal 65 99218 7524. Vejamos:

[...]

Consta ainda outras mensagens semelhantes enviadas por Thalis Kauê no referido grupo informando que determinado indivíduo quer “ativa comigo fml” [sic]. O termo “ativar” comumente é utilizado nos diálogos entre criminosos para designar o ato de determinada pessoa começar a vender drogas ou colocar em funcionamento uma “boca de fumo”, dando a entender que esta pessoa pretendia se associar a Thalis Kauê possivelmente para o tráfico de drogas.

[...]

Restou apurado, portanto, que Thalis Kauê possuía vínculo com a organização criminosa Comando Vermelho e executava diversas tarefas, dentre elas o transporte e distribuição de entorpecentes e, também, armas de fogo e munições, denotando que a associação criminosa não era voltada exclusivamente ao tráfico de drogas, mas também a outros crimes.

Extraiu-se do aparelho telefônico de Thalis que ele mantinha diálogos com indivíduo identificado apenas pelo vulgo de “Japa”, usuário do terminal telefônico 66 99903 8125. Acerca desse sujeito, ainda não qualificado, assim ressaltou o relatório policial:

“3.1. VULGO JAPA (66) 9903-8125 (não qualificado) Não foi possível qualificar o contato salvo na agenda do aparelho como JAPA. Ainda assim, ele foi incluído nesta análise, pois há robustos indícios de que o vulgo JAPA cuidava da logística de atos criminosos relacionados ao Comando Vermelho em harmonia com o que foi flagrado no caso em análise, dentre essas evidências, destaca-se que JAPA: (1) arranjava veículos para THALIS executar a parte operacional, (2) comercializava habitualmente drogas e armas com THALIS, (3) concertou com THALIS sobre a aquisição de munições para o Fuzil, (4) era um dos responsáveis pelo Fuzil em posse de THALIS, e (5) era membro relevante na estrutura do Comando Vermelho do Mato Grosso (CV-MT). Na conversa a seguir, nota-se que o contato salvo como JAPA trata sobre veículos com THALIS. Percebe-se que o contato irá arranjar um carro para ambos realizarem alguma empreitada de tal forma que JAPA cuidaria dos meios para conseguir o veículo, enquanto THALIS executaria a parte operacional. Isso é demonstrado no diálogo abaixo em que JAPA diz as opções de automóveis disponíveis e pede a opinião de seu parceiro. THALIS, por sua vez, indica as características necessárias do veículo. Dentre elas, vale destacar o atributo “que não seja pinchado em nada”, o qual pode ser relacionado com o envolvimento da dupla com o Comando Vermelho e o tráfico de drogas e armas para concluir que o veículo seria usado para ações ilícitas. No último trecho, THALIS diz que deixará de usar seu veículo próprio para utilizar o carro arranjado. Na sequência do diálogo, é possível depreender que THALIS removerá seu número de telefone antigo do grupo do Comando Vermelho e será adicionado novamente pela vulgo JAPA com o seu novo número, o que denota a influência deste no grupo. Essa conclusão é suportada pela análise feita no tópico 3.2 (clique para seguir o link) do Grupo JN Notícias usado por membros do Comando Vermelho. Ambos fazem parte desse grupo e THALIS trocou de número e foi adicionado novamente no dia 24/05/2023. Diante de tudo isso, é possível concluir que JAPA e THALIS utilizam veículos para cuidar da logística de atos criminosos relacionados ao Comando Vermelho em harmonia com o que foi flagrado no caso em análise. Veja a conversa a seguir:

[...]

Em outro momento da conversa, depreende-se que THALIS e JAPA comercializam habitualmente armamentos e drogas entre si. No trecho abaixo, THALIS tenta vender um revólver ao JAPA e afirma já ter vendido uma arma para ele anteriormente. É possível depreender ainda que THALIS irá “lançar”, gíria usada para comprar, mercadorias do seu interlocutor, provavelmente se referindo a entorpecentes já que mencionou “óleo”, “blaw” e “Rex”, gírias relacionadas ao tráfico de drogas observadas na análise do grupo de Whatsapp JN NOTÍCIAS. Portanto, é possível concluir que THALIS e seu contato transacionam armas e drogas, em conformidade com o material encontrado no flagrante.

O trecho a seguir reforça a interpretação acima de que THALIS compra drogas para revender. Inicialmente, ele afirma que irá passar 10, provavelmente R$ 10.000, para seu interlocutor e, depois, fala em ajeitar outro doce, possivelmente se referindo a outra carga de entorpecentes.

[...]

A negociação entre os dois continua a envolver armas e drogas. Novamente os interlocutores mencionam termos relacionados ao tráfico de drogas e armas como, por exemplo, doce, caneta e rex. Veja o trecho a seguir

[...]

No trecho abaixo, o contato fala em “resgata a caneta”, provavelmente se referindo a pegar a arma. Em seguida o contato envia os detalhes de outra pessoa para THALIS buscar o armamento. Algumas horas depois, THALIS fala novamente em “rex” e “doce” e envia a foto de um Fuzil muito similar ao apreendido. Por fim, THALIS pede ajuda do vulgo JAPA para descobrir a função de três peças posicionadas na foto ao lado do armamento.

Com isso, corrobora-se o envolvimento do vulgo JAPA com a empreitada criminosa flagrada bem como o consolida na função de planejador da ação em contraste da função de executores assumida por THALIS e MARCOS ANTÔNIO. Veja o diálogo abaixo:

[...]

Em outro trecho, corrobora-se a conclusão de que o JAPA é um dos responsáveis pelo Fuzil já que THALIS relata uma falha na arma e JAPA responde, em tom de reprovação, para THALIS registrar o problema.

[...]

Além disso, há vários trechos da conversa em que a dupla tenta resolver a aparente falha no armamento. Pelos diálogos, nota-se que THALIS foi o responsável por montar o Fuzil e solicitou ajuda de outra pessoa para tentar solucionar o problema. No trecho exposto na sequência, o vulgo JAPA afirma que o FUZIL é novo da loja e o seletor dele é de fábrica.

[...]

Por fim, no trecho abaixo, a dupla concerta sobre a compra de munições e decidem, ao que tudo indica, por usar alguém autorizado a adquirir o material bélico. THALIS afirma que a compra será realizada pelo indivíduo que estava com ele, pois essa terceira pessoa possui porte. Provavelmente, essa pessoa que possui o porte de armas estava com THALIS e o auxiliava nos vídeos acima. Veja o trecho abaixo:

[...]

Como ressaltado, tanto Thalis quanto o vulgo “Japa” eram membros do mesmo grupo de Whatsapp onde se trocam mensagens relacionadas à facção criminosa Comando Vermelho. Os diálogos acima transcritos demonstram a organização e estruturação criminosa, mediante divisão de tarefas, onde Thalis recebe ordens de “Japa” acerca do Fuzil calibre .556 recebido, armamento este pertencente à facção criminosa Comando Vermelho.

Há também outros diálogos que demonstram o envolvimento de Thalis com o comércio de entorpecentes. Em conversas com o interlocutor usuário do terminal 66 99622 8028, identificado como “Andor”, este afirma a Thalis que está devendo somente cinquenta gramas e ao efetuar o pagamento pergunta para Thalis “quanto ficou lá mesmo” e este responde que ficou “2 mil”, mas depois corrige e diz que ficou 1.250. Vejamos as conversas registradas no relatório policial:

[...]

Percebe-se que Thalis utiliza a conta bancária de sua companheira Gracieli Cruz da Silva para o recebimento de pagamento via PIX, conforme comprovante enviado pelo interlocutor “Andor” na conversa acima. A propósito, corroborando a atividade criminosa realizada por Thalis, em diálogos com sua companheira Gracieli, usuária do terminal 66 999410067 compartilham mensagens acerca da contabilidade da venda de drogas, constando em determinada mensagem justamente o nome de “Ando” e o valor de R$ 1.250,00 referido nas mensagens anteriores.

[...]

Consta do relatório policial que Thalis compartilhava nos diálogos com sua companheira, também as fichas de filiação de novos membros ao Comando Vermelho. Vejamos:

[...]

Pelos diálogos acima resta claro que, ao contrário do alegado por Thalis Kauê, tinha sim conhecimento acerca das armas de fogo que estavam no veículo Fiat Mobi, enviadas por “Japa” através de Marcos Antonio, pois ao que consta dos diálogos ou já havia recebido um fuzil muito similar ao apreendido ou se trata do mesmo fuzil que aparece nas imagens. Destarte, não há dúvidas acerca do envolvimento de Thalis com a prática dos crimes de tráfico de drogas, porte de armamento de uso restrito e organização criminosa.

Com relação ao acusado Marcos Antônio Timóteo, também negou conhecimento acerca da existência das armas de fogo no interior do veículo, versão que se afigura pouco convincente. Em seu interrogatório judicial, declarou que é motorista profissional e aceitou trazer drogas de Cuiabá. Todavia, consta que as pistolas Glock foram a condicionadas no interior do estepe do veículo, sendo absolutamente inverossímil a versão do acusado, motorista profissional, de que viajou de Cuiabá a Sinop sem ao menos conferir o estepe do veículo

Resta evidente que tinha sim conhecimento dos ilícitos transportados no veículo e sua versão busca apenas afastar a imputação de porte de armamento de uso restrito. A propósito, segundo as testemunhas policiais federais e militares ouvidos em Juízo, não é a primeira vez que Marcos realiza esse tipo de transporte, pois já vinha sendo monitorado pela Polícia Federal.

Perante a autoridade policial, os imputados se reservaram no direito de permanecer em silêncio.

Em seu interrogatório judicial, Thalis Kauê declarou que não é faccionado ou “batizado” no Comando Vermelho e quanto ao tráfico de drogas realmente recebeu uma proposta para realizar o tráfico, receberia quatro quilos de cocaína, que pegaria com o Marcos e entregaria para terceira pessoa que ainda não sabia quem era. O “Japa” informaria posteriormente o nome dessa pessoa. Declarou que receberia em torno de dois mil reais para fazer esse serviço. Com o Marcos foi a primeira vez que teve contato. Uma outra pessoa vinculada ao Japa perguntou se queria pegar esse serviço e então aceitou e
essa já seria a quarta viagem que estaria fazendo
. O Marcos Antônio lhe telefonou e disse que tinha uns produtos para lhe entregar e então combinaram o local e se deslocou até lá e logo após foram abordados pela polícia militar. No momento da abordagem ainda não tinha recebido a droga de Marcos. Sobre o veículo, disse que adquiriu mediante prestação de serviços a um advogado, para instalar uns portões e grades em um condomínio. Disse que não sabia dos armamentos encontrados no veículo e só tomou conhecimento após a chegada na delegacia. Acredita que nem o Marcos tinha conhecimento dessas armas e munições encontradas no veículo. Sobre as fotografias e vídeos de um fuzil encontradas em seu aparelho telefônico, declarou que dias antes uma pessoa estava com esse fuzil e precisava encontrar um lugar em Sinop para testar a arma, efetuar alguns disparos. Então se deslocou até um lugar de chácaras e lá fizeram uns testes e também disparou com a arma de fogo. Sobre as outras armas, um revólver calibre 22 e umas espingardas velhas, disse que realmente já teve essas armas, algumas são de conhecidos de sítio e chegou a comercializar armas com alguns sitiantes. Sobre a conta bancária de sua esposa e alguns comprovantes de transferências via PIX, a maioria são referentes a prestação de serviços de metalúrgica, pois tem uma serralheria.

O acusado Marcos, por sua vez, declarou que não conhecia o Thalis e essa foi a primeira vez que o viu. Disse que não é associado à organização criminosa, é motorista de caminhão desde muito jovem mas como o refrigerador da câmara fria do caminhão estragou estava parado esperando arrumar e determinada pessoa lhe propôs realizar o transporte (ilícito) e então foi até Cuiabá com seu carro e o tal o “Japa” entrou em contato e disse que um rapaz iria buscar o carro e era pra ele (réu) ir para um hotel e deixar o carro com ele. No outro dia lhe devolveram o veículo e sabia que estava carregado de droga, mas não tinha conhecimento das armas. Até então não sabia para quem iria entregar e sabia que a droga estava escondida no compartimento do rádio do veículo. Declarou que receberia dez mil reais para transportar a droga. Esclareceu que entregou o carro por volta da meia noite e foi para o hotel dormir e no outro dia por volta das 13:00 horas lhe devolveram o carro e informaram onde estava a droga. Chegou em Sinop por volta das 18h50min e o rapaz que lhe entregou o carro com a droga lhe passou um número para ligar quando chegasse e então telefonou e o “Japa” atendeu e lhe disse que iria passar o número de um rapaz para quem deveria entregar quatro quilos de cocaína e deveria aguardar outra ligação e até questionou que iria ficar andando com o carro cheio de droga, mas Japa disse que logo após essa entrega já iria lhe informar a quem entregar o restante e estaria liberado e daria um jeito de pagar o seu dinheiro, até então não tinha recebido nada. Acredita que essa segunda pessoa que receberia o restante da droga efetuaria o pagamento e provavelmente saberia das armas. Como motorista, jamais transportaria um fuzil embaixo do banco do carro, pois passa por várias barreiras da Polícia Rodoviária Federal e já foi abordado várias vezes. Então telefonou para o número que o “Japa” lhe passou e o Thalis atendeu e combinaram o local da entrega e foram para um local afastado, um bairro em construção e quando ele entrou no seu carro e foi tirar a droga a polícia chegou. Negou ter feito outras viagens com seu carro. Admitiu que realmente estava passando a droga para o Thalis no momento em que a polícia chegou, então foram presos e colocados no camburão e os policiais começaram a revistar os carros e encontraram as armas, entretanto, reafirma que para o Thalis entregaria somente quatro quilos de cocaína e depois entregaria o restante da droga para outra pessoa. Reafirmou que não tinha ciência das armas encontradas no veículo.

O Oficial PM Adriano Cesar Muniz Martins, perante a autoridade policial, prestou declarações nos seguintes termos:

“...na data de hoje, 29/05/2023, por volta 18:00, foi acionado e recebeu informações da Polícia Federal, de que neste dia o suspeito Marcos Antonio, em seu veículo um Fiat Mobi, de cor branca, placas PZU5c21, estaria vindo para a cidade de SINOP-MT; QUE Marcos iria fazer uma entrega de Drogas e Armas para indivíduo de nome THALIS; QUE diante dessas informações realizou monitoramento e vigilância na entrada da cidade; QUE avistou o veículo o indivíduo suspeito e passou a acompanhá-lo; QUE em determinado momento da vigilância, foi observado que ele parou em uma rua, localizado em loteamento ainda em construção, chamado Porto Rico; QUE parou junto com ele o segundo suspeito, Thales, que também já é conhecido das equipes policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas; QUE o local onde pararam não possui nenhuma casa próxima, fato que gerou mais certeza de que ele estaria com materiais ilícitos; QUE ambos os suspeitos entraram dentro do veículo Mobi; QUE, neste momento, foi observado que eles estavam manipulando tabletes de droga de dentro do carro; QUE diante do fato, repassou a informação para equipe RAIO para proceder a abordagem e prisão dos suspeitos; QUE a equipe RAIO abordou os suspeitos e os flagrou em posse de 20 (vinte) peças de produto análogo a cocaína, sendo pasta base e cloridrato, 1 (um) fuzil cout M4 – calibre 556, 4 (quatro) pistolas Glock, sendo duas calibre 9 mm e duas calibre 380 e munições; QUE os indivíduos foram identificados como MARCOS ANTONIO TIMOTEO e THALIS KAUE FERREIRA OELKE; QUE ambos foram presos em flagrante; QUE informou a Polícia Federal do êxito na abordagem e os conduziu, juntamente com os produtos ilícitos para a Delegacia de Polícia Federal em Sinop, para adoção de medidas cabíveis; QUE foi necessário o uso de algemas”.

O PM Julio Cezar Adams, por sua vez, narrou o seguinte:

“...na data de hoje, 29/05/2023, por volta 18:40, foi acionado pelo Tenente Muniz para proceder abordagem dois suspeitos no veículo Fiat Mobi, cor branca, placas PZU5c21; QUE visualizou o referido veículo em uma rua deserta no loteamento chamado Porto Rico; QUE dentro do veículo identificou dois indivíduos manuseando tabletes de drogas; QUE realizou a abordagem e flagrou a dupla na posse de 20 (vinte) peças de produto análogo a cocaína, sendo pasta base e cloridrato, 1 (um) fuzil cout M4 – calibre 556, 4 (quatro) pistolas Glock, sendo duas calibre 9 mm e duas calibre 380 e munições; QUE foram três celulares no interior do veículo; QUE parte da droga estava escondido dentro do "mocó", acessado por meio da multimídia do veículo; QUE o fuzil estava embaixo do banco traseiro, próximo ao tanque de combustível; QUE o restante das armas estavam dentro do estepe; QUE os detalhes do "mocó", das localizações das drogas e das armas estão no Boletim de Ocorrência, entregue neste ato; QUE durante a abordagem, THALIS bateu um celular no chão, no interior do veículo, com o intuito de danificar o aparelho; QUE deu voz de prisão em flagrante de delito aos indivíduos; QUE os flagrados foram identificados como MARCOS ANTONIO TIMOTEO e THALIS KAUE FERREIRA OELKE; QUE conduziu os presos e os produtos ilícitos Delegacia de Polícia Federal em Sinop/MT para adoção de medidas cabíveis; ; QUE foi necessário o uso de algemas”.

Em Juízo, a testemunha Ten. PM Muniz declarou que a polícia federal já estava monitorando o Thalis e o Marcos, por realizaram o transporte de drogas e armas. Na data dos fatos recebeu a informação que o Marcos teria feito um “bate e volta” em Cuiabá, ou seja, foi no dia anterior e já estava retornando e tinham informação de que ele viria trazendo ilícitos, pois já tinha feito outras viagens trazendo entorpecente e arma e então foi fazer o acompanhamento dele assim que a polícia federal lhe acionou. Assim que ele entrou na cidade, por volta das 19:00 horas fez o acompanhamento e visualizou que ele entrou na estrada sentido Santa Carmem e percebeu que estava acompanhando o suspeito também um veículo Corola, mas até então não sabia que era o Thalis, embora já conhecesse esse veículo pois pertencia a outro traficante, vulgo “MM”, preso em ocasião anterior com dez quilos de droga, o que lhe chamou a atenção. Então os suspeitos entraram em um bairro escuro, ainda em construção e pararam em um ponto, momento em que também parou seu veículo e percebeu que o ocupante do veículo Corola desceu do seu veículo e foi até o veículo “Mobi”, então a testemunha desceu do seu veículo e se aproximou a pé, pelos terrenos, visualizando que eles estavam manipulando entorpecente, pois a luz interna do veículo estava acesa. Nesse momento já havia acionado a equipe RAIO da polícia militar para realizar a abordagem e eles chegaram rapidamente no local e abordaram os suspeitos, localizando uma grande quantidade de entorpecentes e armas de fogo. O entorpecente estava dentro do painel do veículo, o fuzil foi localizado no banco e as armas curtas dentro de um pneu. Pelo que percebeu o Marcos tinha sim conhecimento dos ilícitos, inclusive confidenciou informalmente que já tinha feito isso anteriormente, transportando armas e drogas e acredita que isso seja um momento da facção criminosa de se armar em razão da chegada do PCC, para defesa territorial. As armas eram para uso da facção criminosa, pois já existem informações de outros fuzis e pistolas Glock adquiridas pelo CV para combater o avanço do PCC em Sinop e região. Tem informação de que não é a primeira vez que o “Seco” (Marcos Antonio) faz esse tipo de serviço, pois no caso do “MM” teria sido ele também a realizar o transporte. Indagado pelo magistrado se teria como passar desapercebido pelo Marcos o transporte dessas armas, respondeu que todos os ilícitos estavam bem escondidos em “mocós”, demandando uma busca mais minuciosa, não sendo possível identificar os esconderijos em uma simples vistoria policial de rotina.

A testemunha Cabo PM Julio Cezar Adams, por sua vez, narrou que na data dos fatos a equipe RAIO foi acionada pelo Ten. Muniz, comandante da Agência regional de inteligência, para ficar na região do bairro São Cristóvão pois haviam informações de que um veículo viria de Cuiabá trazendo armas e drogas. Por volta das 18h40min foram acionados pelo Ten. Muniz para realizar a abordagem a um veículo nas proximidades da J. Testa, na estrada que dá acesso à Santa Carmem, pois ele teria visualizado dois suspeitos manuseando drogas no interior desse veículo. Ao chegarem no local, avistaram o “Seco” (Marcos Antonio), sentado ao volante do veículo e o Thalis ao lado e o “Seco” estava tirando os tabletes que estavam dentro do painel, no compartimento onde fica o kit multimídia e já havia retirado três tabletes. Nesse momento o Thalis jogou o celular no chão do veículo tentando quebrá-lo. De imediato foi feito o algemamento dos dois e em revista ao veículo localizaram mais dezessete tabletes entre pasta base e cloridrato de cocaína no mesmo compartimento. Debaixo do banco traseiro havia um fuzil Colt M4, calibre 556, com dois carregadores e munições e dentro do estepe haviam quatro pistolas Glock com “kit rajada”, mecanismo que permite à arma realizar vários disparos com apenas um acionamento da tecla do gatilho e foi a primeira vez que realizou a apreensão de armamentos desse tipo na cidade de Sinop. Disse que não conhecia o Thalis, mas tinha informações, repassadas pela ARI, que o Seco já vinha realizando esse tráfico, trazia drogas e armas de Cuiabá. Pelo que percebeu Marcos Antonio tinha ciência do que estava transportando pois já tinha feito isso outras vezes.

A testemunha APF Eduardo Neto Ney esclareceu que uma equipe de policiais federais estava acompanhando esses alvos já há algum tempo e repassaram informações aos policiais militares que realizaram a prisão dos suspeitos e apreensão dos aparelhos telefônicos, repassando à testemunha para realizar a análise. Da análise dos aparelhos, constatou que Thalis tinha uma forte atuação na venda de drogas e com a facção criminosa Comando Vermelho e Marcos teria uma participação menos intensa dentro da facção, encarregado apenas do transporte. Indagado pela promotora de justiça se identificou diálogos acerca da venda de armas por Thalis, respondeu que sim, havia um diálogo acerca da venda de um revólver e também havia um diálogo demonstrando que ele teria uma outra arma escondida na casa de um terceiro. Acerca do fuzil, restou esclarecido que Thalis não seria o proprietário do fuzil, mas aparentemente era apenas responsável pela guarda e montagem do armamento, mas aparentava pertencer à facção criminosa. Acredita que o Marcos não era filiado ao Comando Vermelho, apenas realizava o transporte e não identificou outras viagens realizadas pelo Marcos.

O policial federal Rone Braz, em juízo, declarou ter participado das diligências preliminares onde vinham recebendo informações acerca da participação dos investigados Thalis e Marcos Antonio no tráfico de drogas, mais precisamente relacionada à guarda e distribuição, no caso do Thalis e transporte, quanto ao Marcos. A partir de então realizaram diligências visando chegar à qualificação dos suspeitos identificando que Thalis já tinha antecedentes criminais. Também identificaram vínculo entre Thalis e Marcos, referente a uma procuração para transferência do veículo Fiat Mobi. Então passaram a fazer o acompanhamento dos suspeitos e vigilâncias, visando comprovar as denúncias. No dia anterior ao flagrante, receberam a informação de que o Marcos Antonio tinha se deslocado até Cuiabá a fim de realizar o transporte de entorpecentes. Segundo a testemunha, este veículo Fiat Mobi era descrito na procuração cedida ao Thalis, o que levou à identificação do veículo utilizado pelo suspeito Marcos e também constataram que Marcos tinha uma empresa de transportes, o que constituiria um álibi. Em razão disso, constatando que, na data dos fatos, o Marcos realmente não estava em casa, corroborando a informação de que teria ido a Cuiabá, acionaram a polícia militar a fim de realizar vigilância na entrada da cidade para averiguar se o suspeito passava por lá. Pouco depois, foi informado pela inteligência da PM que avistaram o veículo e realizaram o acompanhamento, logrando realizar a abordagem dos suspeitos e apreensão das armas de fogo e drogas. Esclareceu que nas diligências preliminares identificou uma procuração repassada por uma pessoa identificada por Samuel para o Thalis, acerca desse mesmo veículo ora pertencente ao réu Marcos Timóteo.

Esclareceu que embora não houvessem informações específicas acerca da filiação de Marcos na facção criminosa, sua participação na empreitada criminosa denotava a sua participação ativa no grupo criminoso. Quanto às armas de fogo apreendidas, esclareceu que não se destinavam ao comércio, mas se tratavam de armas adquiridas pela facção criminosa a fim de aumentar o seu poderio bélico e confrontar não apenas facções rivais mas também o poder público. Indagado se tinha conhecimento se o Marcos já havia realizado outros transportes, esclareceu que sim, pois as informações preliminares recebidas eram nesse sentido, ou seja, de que o Marcos vinha realizando transportes para a facção criminosa. Pelo seu conhecimento como policial e pela análise realizada, Marcos tinha conhecimento dos ilícitos transportados no veículo.

Cumpre registrar que o fato não é isolado no histórico de vida pregressa de Thalis Kaue Ferreira Oelke. Já ostenta duas condenações criminais definitivas. Na primeira, nos autos da Ação Penal Pública nº 4806-31.2015.8.11.0015, que tramitou pelo Juízo da 2ª vara criminal de Sinop/MT, com trânsito em julgado em 02.02.2018, foi condenado à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 158 do Código Penal. Na segunda, nos autos da Ação Penal Pública nº 8907-72.2019.8.11.0015, também pelo Juízo da 2ª vara criminal de Sinop/MT, foi condenado à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 157 do Código Penal (trânsito em julgado em 16.7.2020).

Quando de sua prisão, cumpria pena em regime aberto nos autos do Processo Executivo de Pena SEEU nº 0010307-58.2018.8.11.0015, em trâmite atualmente pela VEP de Cuiabá/MT, tendo sido regredido cautelarmente para o regime fechado, em 13.9.2023.

No tocante ao acusado Marcos Antonio Timóteo, embora não registre antecedentes criminais, as provas dos autos são seguras no sentido de que ele aceitou realizar o transporte, não apenas das drogas, o que admitiu em Juízo, mas também das armas de fogo, pois sua versão de que não tinha conhecimento acerca do fuzil e pistolas Glock acondicionados em seu veículo não se afigura verossímil, considerando suas próprias alegações, no sentido de exercer o ofício de motorista profissional e dado o contexto da empreitada criminosa, pois soa pouco crível que fosse encarregado de realizar o transporte de drogas e armas, mas lhe fosse omitida a existência dos armamentos no veículo.

Destarte, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, no tocante aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de armamento de uso restrito, em relação a ambos os acusados e, especificamente com relação a Thalis Kauê, também a conduta de integrar organização criminosa armada, a condenação de ambos, por estas infrações penais, é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
julgo parcialmente procedente
a denúncia e condeno o réu
Thalis Kauê Ferreira Oelke
como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 e artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 e o réu
Marcos Antonio Timóteo
, como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16 da Lei nº 10.826/2003. [...]”
(Id. 189581223)

Em suas razões, a defesa técnica requer a absolvição dos recorrentes da conduta delituosa prevista no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, sob alegação de ausência de provas para subsidiar a condenação.

Persegue a absolvição de
Thalis
da conduta prevista no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, argumentando ausência de provas da autoria.

Almeja o reconhecimento do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 em favor de
Marcos
, aplicando-se a fração máxima.

Todavia, o pleito absolutório não comporta provimento.

A materialidade dos crimes restou evidenciada nos autos, mormente no auto de prisão em flagrante delito, termo de apreensão nº 2188690/2023, Informação de Polícia Judiciária nº 06/2023, Informação de Polícia Judiciária nº 2188669/2023, Laudo de Perícia Criminal Federal nº 079/2023 (Química Forense), Laudo de Perícia Criminal Federal nº 084/2023 (Informática), Laudo de Perícia Criminal Federal nº 089/2023 (Balística), Laudo de Perícia Criminal Federal nº 090/2023 (Veículos), Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 2556596/2023, Relatório Final (Ids. 189580681 e 189580682), Laudo de Perícia Criminal Federal nº 438/2023 (Química Forense) (Id. 189581153), além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre
Marcos
e
Thalis
, uma vez que a prova amealhada aos autos é suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Acerca do crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, entendo que restou comprovado.

É dos autos que a droga, as armas de fogo, munições e acessórios foram localizados no veículo Fiat Moby Easy, cor branca, placas PZU5C21, que era conduzido por
Marcos
, o qual estava sendo monitorado tanto pela polícia militar como pela polícia federal.

As informações indicavam que
Marcos
estaria em contato com
Thalis
, a fim de que transportasse esses objetos, da cidade de Cuiabá/MT para a cidade de Sinop/MT, a fim de abastecer a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, que atua na região.

A análise dos aparelhos telefônicos de
Marcos
e
Thalis
evidencia o envolvimento destes com o grupo “Comando Vermelho”, além de sua relação com o tráfico de drogas e transporte de armas de fogo.

Inclusive, há no relatório de análise nº 2556596/2023 fotografia de um fuzil muito similar ao apreendido (Id. 189580682, p. 43 e 48), enviada pelo apelante
Thalis
a um contato identificado como “JAPA”.

As conversas entre
Thalis
e “JAPA” indicam que há uma falha no armamento (fuzil), sendo que foi constatado que o fuzil apreendido apresentava falha no extrator da munição (Id. 189581217).

O Relatório de Análise nº 2556596/2023 aponta ainda que era
Thalis
quem operava o fuzil.

Além disso, há informações no mencionado relatório que “JAPA” entra em contato com
Marcos
no dia dos fatos, em momentos imediatamente anteriores e posteriores à prisão dos recorrentes.

Os depoimentos das testemunhas corroboram a versão de que os apelantes sabiam da existência das armas de fogo no veículo Mobi, de propriedade de
Marcos
.

Assim, a negativa de ciência dos armamentos, munição e acessórios por parte dos recorrentes é frágil, isolada nos autos.

Todavia, a prova produzida indica que
Marcos
e
Thalis
estavam ajustados previamente para o transporte da droga e das armas e demais objetos ilícitos, havendo sustentáculo suficiente nos autos para subsidiar a condenação pelo crime descrito no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, devendo ser inacolhida a pretensão absolutória.

Desta feita, mantenho a condenação de
Marcos Antônio Timóteo
e
Thalis Kauê Ferreira Oelke
pela conduta descrita no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento.

No tocante à pretensão absolutória de
Thalis
da conduta prevista no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, sob alegação de ausência probatória, melhor sorte não assiste à defesa.

O Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 2556596/2023 demonstra que
Thalis
possui envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Thalis
, conforme concluiu o mencionado relatório, se dedica ao comércio de armas de fogo e entorpecentes, participando ativamente de grupo de aplicativo de mensagens formado por membros da ORCRIM, sendo responsável, inclusive, por recrutar (apadrinhar) novos membros para a organização criminosa (Id. 189580682, p. 56/59).

O depoimento testemunhal inclusive ressalta que
Thalis
, no dia dos fatos, estava na posse do veículo Corolla, sendo feito o acompanhamento, mas até então não sabia que se tratava de
Thalis
, pois já era de conhecimento que esse veículo pertencia a outro traficante, vulgo “MM”, preso em ocasião anterior com dez quilos de droga.

Assim dispõe o artigo 2º da Lei nº 12.850/2013:

“Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:”

Assim, as provas são uníssonas, no sentido de que
Thalis
integra a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, devendo ser mantida a sua condenação pela conduta prevista no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

Em relação ao pleito de aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo, em favor de
Marcos
, entendo que não merece guarida.

Assim consta na sentença quando do indeferimento do benefício ao recorrente
Marcos
:

“[...] Na terceira fase, além da grande quantidade de substância entorpecente especialmente deletéria, fator já levado em consideração para elevar a pena base e que, portanto, não será utilizado na terceira fase da dosimetria, consta que o entorpecente estava acondicionado em
compartimento especialmente preparado
para o transporte, no caso,
dentro do painel do veículo do próprio acusado, atrás do compartimento da central multimídia
.

Neste caso, a forma de acondicionamento da droga apreendida denota que não se tratava de transporte eventual, mas sim habitual, como inclusive ressaltado pelos policiais ouvidos em Juízo, os quais informaram que as diligências tiveram início após informações de que Marcos já vinha realizando o transporte de drogas e armas entre as cidades de Cuiabá e Sinop, o que motivou a atuação policial, sendo o caso, portanto de afastar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Embora, na espécie não tenham sido coletados elementos suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de integrar organização criminosa, é cediço que a utilização de veículo adredemente preparado para o transporte de entorpecentes denota dedicação às atividades criminosas, a autorizar o afastamento da redutora. Nesse sentido:

[...]

Outrossim, embora constituam delitos autônomos, também é importante ressaltar que, no mesmo contexto em que o réu foi preso em flagrante delito transportando grande quantidade de entorpecente cocaína, na forma de pasta base e cloridrato, foram apreendidas diversas armas de fogo, acessórios e munições de uso restrito que eram transportadas por ele no interior do seu veículo, quais sejam: 01 (um) Fuzil Colt .556 RS 520156 (arma de fogo de uso restrito) com dois carregadores; 04 (quatro) pistolas Glock, sendo duas de calibre 9mm e duas de calibre 380 [todas com dispositivo de “rajada”, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso restrito (automática)]; 11 (onze) carregadores de pistola, dois deles estendidos, com capacidade para 31 (trinta e uma) munições e outros dois modelo/formato “caracol”, com capacidade para 50 (cinquenta) munições; e 93 (noventa e quatro) munições, sendo 50 (cinquenta) munições de calibre .380 e 43 (quarenta e três) de calibre .556 (uso restrito), elementos que indubitavelmente reforçam sua dedicação às atividades criminosas.

Com estas razões, considerando a forma de acondicionamento da droga apreendida e demais circunstâncias da prisão, em que o réu aceitou transportar drogas e armas de fogo de grosso calibre, munições e acessórios, como carregadores com grande capacidade, pertencentes a uma facção criminosa, deixo de reconhecer em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mantendo a pena tal qual lançada na segunda fase, isto é, em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]”
(Id. 189581223)

Conforme se extrai da sentença, o magistrado singular considerou que
Marcos
não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 por não preencher os requisitos de forma cumulada.

Afirma na decisão que o recorrente
Marcos
se dedica às atividades criminosas, tanto em razão da forma de armazenagem da droga, como também pelo fato de transportar armas de fogo, munições e acessórios, que pertencem à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Insta esclarecer que, para a concessão do benefício disposto no parágrafo 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 é imprescindível que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Ressalta-se que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

No entanto, a dinâmica delitiva deste caso revela que a droga foi localizada em compartimento adredemente preparado, em local oculto construído especificamente para o transporte e, portanto, com função específica na empreitada criminosa que certamente colabora com organização criminosa dedicada à prática de crimes desta espécie, sendo elemento essencial para a “cadeia produtiva do crime”, o que impede o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado.

Assim, sintetizo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Não há desproporção no aumento da pena-base, haja vista a grande quantidade de drogas apreendidas, 50kg de cocaína, sendo motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem pleiteada. 2.
Tendo a minorante do tráfico privilegiado sido afastada, considerando-se não somente a quantidade de drogas apreendidas, mas elementos concretos adicionais, evidenciados no modo de execução do delito, destacando o veículo especialmente preparado para transporte, sendo possível extrair a dedicação a atividades criminosas, não há manifesta ilegalidade
. 3. A superveniente absolvição por associação não impede a possibilidade de afastamento da minorante do tráfico privilegiado, ainda mais considerando que a condenação ou não por associação em outro processo não foi dado levado em consideração pelas instâncias ordinárias, além da existência de outros fundamentos. 4. "A minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com a justificativa de que o Agravante se dedicava a atividades criminosas, não apenas em razão da grande quantidade de drogas com ele apreendidas, mas especialmente em razão das circunstâncias do caso, no qual demonstrada estrutura organizacional na utilização de veículo previamente preparado para ocultar a droga em compartimento específico" (AgRg no HC n. 838.171/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 18/3/2024.) 5. Para modificar o entendimento adotado nas instâncias de origem de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 873.613/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.) (negritou-se)

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de reconhecer que a expressiva quantidade de droga apreendida, por si só, não tem o condão de descaracterizar a condição de "mula" do tráfico, e, via de consequência, afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. Contudo, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a análise acerca da dedicação à consecução de atividades delitivas e o envolvimento com organização criminosa - circunstâncias que permeiam o desempenho da figura de "mula" do tráfico - devem ser examinadas pelo julgador, de forma fundamentada, com base nas peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 3. Na espécie, a grande quantidade de droga apreendida (quase 1 tonelada de maconha), associada a circunstâncias do caso concreto, entre as quais, a interestadualidade do tráfico,
a preparação do veículo para acondicionamento da droga em compartimentos ocultos
, a existência de batedor visando garantir a eficácia da atividade criminosa e a comissão apurada de R$ 20.000,00, denotam o manifesto envolvimento dos réus com organização criminosa voltada à prática do narcotráfico - o que afasta a incidência da redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 4. Agravo regimental provido, a fim de negar provimento ao recurso especial, por entender incabível a minorante objeto da insurgência.
(AgRg no AREsp n. 2.115.857/MS, relator MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, relator para acórdão MINISTRO JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 5/12/2022.) (negritou-se)

[...] As instâncias originárias afastaram o redutor do tráfico privilegiado por entenderem que o modus operandi do delito indica o envolvimento do paciente com organização criminosa, uma vez que se trata do transporte de expressiva quantidade de entorpecente - 159,200 kg de maconha - em fundo falso de veículo, previamente preparado, em longo trajeto do município de Eldorado/MS até Maringá/PR [...]
(AgRg no HC 722.817/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

As declarações dos policiais são uníssonas, no sentido de que visualizaram que, no veículo de propriedade de Marcos, o entorpecente estava armazenado em um compartimento oculto, atrás da mídia no painel do veículo, indicando a habitualidade no transporte de ilícitos, inclusive entorpecente.

Neste ínterim, a sentença está adequadamente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, tendo em vista que
Marcos
não preenche os requisitos que autorizam a concessão da benesse.

Assim, tenho que o apelante
Marcos
não faz jus à minorante, pois, não preenche os requisitos da causa especial de diminuição descrita no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Antônio Timóteo
e
Thalis Kauê Ferreira Oelke
, mantendo inalterada a sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024